Tribunal: TJPA
Processo: 0803009-27.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9694 - Receptação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803009-27.2020.8.14.0015

APELANTE: MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. ANÁLOGO AO PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.

1-
Materialidade delitiva e autoria comprovadas diante das provas documentais, depoimentos dos ofendidos e de testemunhas, restando configurada a prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 180 do Código Penal;

2-
A aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida, considera a infração cometida, as necessidades pessoais do menor infrator, bem como sua capacidade de cumprimento, não ferindo os princípios da individualização e da proporcionalidade;

3-
A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais;

4 Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 14358109) interposto por
M. da S. O.
contra r. sentença (Id. 14358107), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes de Castanhal/PA, que julgou procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual contra o menor, ora apelante, pela prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 180 do Código Penal (crime de receptação), aplicando ao representado a medida socioeducativa de Liberdade Assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro no art. 118 do ECA.

O apelante (Id. 14358109), argui que a medida socioeducativa aplicada na sentença em nada contribuirá para a edificação da personalidade do adolescente, ora em estruturação, ainda que contrafeito, que a medida embora rotulada com a melhor das intenções como de cunho pedagógico, representa verdadeira punição.

Argui desarrazoada e contraproducente a decisão aqui respeitosamente hostilizada, porquanto legou ao menor por um único ato infracional, no qual sequer houve dolo, e todos os bens foram restituídos de forma regular, medida socioeducativa, redundando tal decisão, numa evidente e indisfarçável superfetação legal, a ser sanada e corrigida com o provimento deste apelo.

Sustenta que o acervo probatório deixa dúvida quanto à autoria do ato infracional pelo menor, pelo que não deve haver condenação. Argumenta que, embora o adolescente tenha confessado a prática do ato infracional, declarou que o simulacro era de fabricação grosseira, razão pela qual as vítimas perceberam e o agrediram, tendo a polícia chegado logo depois, não devendo ser sancionado por mera intenção.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a Representação.

Contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença (Id. 14358113).

Coube a mim a relatoria do feito.

O representante do Ministério Público, nesta instância, deixa de se manifestar no feito, em conformidade com o art.17 § 3º, da RECOMENDAÇÃO nº 57, de 05 de julho 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (Id. 14809754).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de recurso de Apelação (Id. 14358109) interposto por
M. da S. O.
contra r. sentença (Id. 14358107), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes de Castanhal/PA, que julgou procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual contra o menor, ora apelante, pela prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 180 do Código Penal (crime de receptação simples), aplicando ao representado as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro no art. 118 do ECA.

Cinge-se, a demanda deste recurso, no pedido de reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a Representação.

O apelo não merece

provimento
, pelas razões que passo a expender.

Em síntese, noticiam os autos que o apelante, no dia 30/09/2019, por volta de 17:30mim, estava em uma borracharia localizada na Agrovila Calúcia, nesta cidade, onde estava utilizando em proveito próprio uma motocicleta oriunda de crime. O Ministério Público apresentou Representação com sustento no art. 180 do CPB (Id. 14358031).

Ato infracional análogo ao crime de receptação simples

Da análise dos fatos narrados na representação do Ministério Público em cotejo com do acervo probatório, constata-se que a materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao previsto no artigo 180 do CPB, imputado ao apelante, ficaram comprovadas com o Boletim de Ocorrência Circunstanciado (id. 14358032- Pag.3), o Boletim de Ocorrência Policial (id. 14358032 - Pág. 6), Termo de exibição e apreensão (id. 14358032 - Pág. 10), Termo de oitiva do adolescente (id. 14358032 - Pág. 14), laudo pericial (Id. 14358032) e oitiva do policial (
Sr. Paulo
) que informou que, no momento da apreensão do bem, o bem estava na posse do adolescente(Id. 14358100).

Nesse contexto, não há qualquer dúvida sobre a autoria delitiva, que resta comprovada, ensejando a aplicação de medidas socioeducativas, conforme os termos do art. 114, do ECA.

Medida Aplicada

Ao apelante foram aplicadas as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida pelo prazo de 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, em síntese, aduz que a medida socioeducativa em nada contribui para o fim colimado.

No artigo 112 do Estatuto da Criança e da Adolescência, foram elencadas as medidas a serem determinadas pela autoridade competente, quando apurada a prática de ato infracional. As intervenções educativas são descritas: advertência (artigo 115), obrigação de reparar o dano (artigo 116), prestação de serviço à comunidade (artigo 117), liberdade assistida (artigos 118 e 119), semiliberdade (artigo 120) e internação (artigos 121 a 125), observando-se a garantia processual do devido processo legal (artigo 110) e, quando de sua imposição, sua capacidade de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração, nos termos do disposto no §1º.

A previsão de cumulação de medidas protetivas (art. 101, inciso I ao V, do ECA) e de medidas socioeducativas (art. 112, do ECA) está prevista nos
artigos 99 e 113
do mesmo ordenamento, o que indica o objetivo predominantemente educativo, apesar de configurar resposta à prática de um ato análogo a um crime. Senão vejamos:

Capítulo II

Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 99
. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

(...)

Capítulo IV

Das Medidas Sócio-Educativas

Art. 113.
Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

A Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, estabelece os princípios que devem permear a execução das medidas socioeducativas, dentre os quais os da Individualização e Proporcionalidade.

Vejamos os ditames do art. 35, da Lei do SINASE:

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios:

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.

A
Liberdade assistida
é uma das modalidades de
tratamento em meio livre e consiste na colocação do adolescente no seu meio natural, sem afastá-lo do lar, da escola e do trabalho, sob a supervisão do orientador qualificado
. O artigo 118 do ECA dispõe que “A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente”.

O objetivo da liberdade assistida é a reeducação do adolescente e sua reinserção social, visando ao bem-estar do menor, proteção da comunidade e contribuição para o aprimoramento da administração de proteção integral consagrada pelo ECA. Essa medida permite que o adolescente, durante o cumprimento, permaneça na comunidade, sem se afastar da família, do trabalho e da escola.

Dessa forma, a aplicação da medida tem o fim da prevenção especial, que consiste em eliminar ou reduzir as possibilidades da reincidência, procurando impedir a repetição da conduta antissocial.

É essencial que os menores infratores sejam vistos como pessoas em peculiar desenvolvimento, pois, inobstante o ato infracional cometido, são pessoas passíveis de serem educadas, em sua grande maioria.

No caso, é comprovado que o adolescente praticou ato infracional, análogo ao crime de receptação, máxime um adolescente de 15 (quinze) anos, à época, já possui maturidade e discernimento para se ater a provável proveniência ilícita da moto Honda POP, 2017/2017, cor preta,
adquirida pelo preço de R$500,00 (quinhentos reais)
e
sem placa
.

Esse comportamento requer assistência do Estado, de modo que possa entrar em contato com a realidade de sua condição e ser inserido no seio da sociedade, deforma que a medida socioeducativa aplicada não se mostra desproporcional ou apartada das circunstâncias pessoais do adolescente.

Tenho que a aplicação de medidas socioeducativas visa à recuperação e a reintegração de menores infratores no seio de suas famílias e na sociedade, mas também à efetividade do amparo estatal evidenciada ao caso concreto. Em que pese o caráter eminentemente pedagógico da medida socioeducativa, não se pode desconsiderar que constitui, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais.

Desse modo, entendo que o juízo
a quo
, ao aplicar a medida socioeducativa de liberdade assistida, considerou a peculiaridade da infração cometida, as necessidades pessoais do menor infrator, bem como sua capacidade de cumprimento, não se mostrando desproporcionais ou desarrazoadas a medida aplicada.

Dessa feita, considerando o entendimento ao norte, tenho que a materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas nos autos, bem ainda, que as medidas de liberdade assistida obedece aos princípios da proporcionalidade e individualização, pelo que não merece reparo a sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém nego provimento, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023